Tribunal: TJDFT
Processo: 0715593-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715593-74.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GERADOR S.A APELADO: MARIA IRENE CARRIJO D E S P A C H O Dê-se vista à autora/apelada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito realizado no ID 18493257. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator